Tribunal: TJPA
Processo: 0002283-26.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002283-26.2014.8.14.0006

APELANTE: LEIDIANE DA SILVA GOMES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002283-26.2014.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Leidiane da Silva Gomes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1°, III do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Assevera-se, inicialmente, que um mesmo fato pode ensejar reponsabilidade tanto no âmbito civil quanto no criminal, uma vez que cada uma delas possui bens jurídicos e consequências diferentes, não havendo, portanto,
bis in idem
em tal circunstância. Sendo assim, muito embora o presente caso possa configurar um ilícito civil, isso não afasta a aplicação do direito penal ao caso quando verificadas as elementares de um crime previsto em lei.

2) P
ara a configuração da prática delitiva prevista no art. 168 do CP, é necessário que se verifique a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam: (I) a entrega voluntária do bem pela vítima; (II) a boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem; (III) a posse ou detenção desvigiada; (III) ser a coisa bem móvel e; (IV) a inversão do ânimo da posse, isto é, após obter legitimamente a coisa, o agente passar a agir como se seu dono fosse (
animus rem sibi habendi
), seja pela prática de algum ato de disposição ou pela recusa na restituição ao legítimo proprietário.

3)
In casu
, restou suficientemente demonstrado nos autos que a ré recebeu joias da vítima, para fins de revenda, tendo destas se apropriado para pagar dívidas pessoais. Tal conduta
configura ato de disposição da coisa, tarefa legalmente reservada unicamente ao proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Demonstrado, portanto, que a ré agiu como se fosse dona das joias da vítima, caracterizando, assim o
animus rem sibi habendi
necessário à configuração da prática delitiva descrita no art. 168 do Código Penal.

4)
A fim de que seja fixada a recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

4.1)
A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a as circunstâncias e consequências do crime não são suficientes para esse fim, bem como é necessário reconhecer
presença da atenuante da confissão espontânea da ré, eis que utilizada para formação do convencimento (Súmula 545 do STJ).
Fixo pena final em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’.

5) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/06/2022 e 13/06/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEIDIANE DA SILVA GOMES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0002283-26.2014.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 168, §1°, III do CP, fixando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Em suas
razões recursais
(Num. 8555100 – Pág. 1/13), o recorrente argumenta que a questão em apreço constitui mera fraude civil, não tendo qualquer impacto na esfera criminal.

Defende que o caso ora apurado consiste, tão somente, no fato da recorrente não ter cumprido sua parte no contrato, informal e verbal, entabulado entre as partes, referente à revenda de produtos, cujo cumprimento apenas não ocorreu por motivos pessoais, isto é, por motivos alheios a sua vontade.

Entende, ainda, o recorrente que, uma vez caracterizado o descumprimento contratual, a consequência é meramente civil, com a anulação do contrato e com as respectivas perdas e danos, não havendo qualquer ingerência criminal na espécie.

Sendo assim, requer a absolvição da ré, nos termos do art. 386, III do CPP, em razão do fato apurado não consistir em infração penal.

Subsidiariamente, o recorrente alega que não há nos autos provas suficientemente hábeis a ensejar uma condenação criminal, o que atrai a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, portanto, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8555101 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que a recorrente seja absolvida, uma vez que
não consta nos autos, nenhuma prova cabal que confirmaria o dolo da ré, não podendo, aferir a vontade de praticar o delito, cabendo nesses casos a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(
Num. 9341004 – Pág. 1/5
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Defende a apelante que o inadimplemento da pactuação feita entre as partes, constitui mero ilícito civil, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta. Ademais, defende que não restou demonstrado nos autos o dolo necessário à configuração do crime da apropriação indébita, pelo o que entende pela aplicação do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre asseverar que um mesmo fato pode ensejar reponsabilidade tanto no âmbito civil quanto no criminal, uma vez que cada uma delas possui bens jurídicos e consequências diferentes, não havendo, portanto,
bis in idem
em tal circunstância.

Note-se que, muito embora ambas decorram,
a priori
, de um fato juridicamente qualificado como ilícito, a responsabilidade civil enseja o dever de reparação à vítima do dano patrimonial ou moral causado, ao passo que a responsabilidade criminal enseja repressão pública, aplicada a toda ação ou omissão antijurídica e culpável que se amolda em um tipo penal.

Sendo assim, de antemão, adianto que não há dúvidas que o caso em análise pode configurar um ilícito civil, o que, se for de interesse da vítima, deve ser discutido em ação própria, submetida ao juízo civil, sobretudo porque não há nos presentes autos pedido referente a indenização que consubstancie a aplicação do art. 387, IV do CPP.

Todavia, isso não afasta a aplicação do direito penal ao caso quando verificadas as elementares de um crime previsto em lei, o que entendo ser a hipótese do caso em epígrafe.

Veja-se que o órgão acusatório ofereceu denúncia (Num. 8555062 – Pág. 1/3), consubstanciada no art. 168 do CP, narrando que a ré, ora recorrente, apropriou-se de cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em joias da vítima, as quais lhes foi entregue para fins de revenda, contudo, no momento em que deveria prestar contas, desapareceu, sem repassar qualquer valor à vítima.

O Código Penal, através do art. 168, visa proteger a coisa alheia móvel e o direito de propriedade, ao considerar crime a conduta de “
apropriar-se
de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção
”.

Assevera-se que, para a configuração da referida prática delitiva, é necessário que se verifique a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam: (I) a entrega voluntária do bem pela vítima; (II) a boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem; (III) a posse ou detenção desvigiada; (III) ser a coisa bem móvel e; (IV) a inversão do ânimo da posse, isto é, após obter legitimamente a coisa, o agente passar a agir como se seu dono fosse (
animus rem sibi habendi
), seja pela prática de algum ato de disposição ou pela recusa na restituição ao legítimo proprietário.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que não há controvérsia acerca do repasse de certa quantidade de joias da vítima para a ré, com fins de revenda, uma vez que tanto a vítima quanto a ré confirmaram a ocorrência de tal fato em suas declarações em juízo (Num. 8555074 – Pág. 1 – 00:00:04 e Num. 8555088 – Pág. 1 – 00:01:27), e as declarações da testemunha Priscila de Oliveira Rege apontam nesse sentido, de modo que resta demonstrada a entrega voluntária de bem móvel pela vítima à ora apelante.

Não obstante, evidencio que não restou provado o real valor ou quantidade de joias repassados à ré, uma vez que a vítima não demonstrou clareza em seu depoimento quanto a essa informação, não existindo nos autos qualquer documento apto a elucidar tal informação. Veja-se que as folhas de caderno juntadas sob os Id. Num. 8555051 – Pág. 9/11 e seguintes, não alcançam tal fim, eis que desprovidos de qualquer assinatura.

De igual modo, entendo ter restado inconteste nos autos que a posse da ré era desvigiada, eis que a vítima afirma em juízo que lhe entregou as joias para que revendesse a terceiros, sendo que a ré só tinha que comparecer para prestar contas 30 (trinta) dias depois (Num. 8555074 – Pág. 1 – 00:00:49). Corroborando tal informação, a ré declarou que vendeu as joias para clientes no seu ponto de trabalho (Num. 8555087 – Pág. 1 – 00:00:05).

Sendo assim, a controvérsia existente nos autos diz respeito a ocorrência ou não de
inversão do ânimo da posse, isto é, se após obter legitimamente a coisa, a ré dispôs da coisa como se dono fosse ou se recusou a devolução do bem (
animus rem sibi habendi
).

Não obstante a defesa entenda que não restou demonstrado o dolo da agente em apropriar-se da coisa alheia, importa consignar que a ré declarou em audiência de instrução que estava devendo dinheiro para agiotas e que, em ato de desespero, pegou as peças que tinha em sua posse e deu para os agiotas, com o fim de pagar dívidas pessoais (Num. 8555089 – Pág. 1 – 00:00:12 e 00:00:24).

Note-se que a conduta confirmada pela ré, em juízo, configura ato de disposição da coisa, tarefa legalmente reservada unicamente ao proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Sendo assim, não há dúvidas de que a ré agiu como se fosse dona das joias da vítima, caracterizando, assim o
animus rem sibi habendi
necessário à configuração da prática delitiva descrita no art. 168 do Código Penal

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRESENÇA DE DOLO
. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O delito de apropriação indébita tem como característica fundamental o abuso de confiança por parte do sujeito ativo, que, tendo a posse ou a detenção da coisa alheia móvel, a ele confiada pelo proprietário, passa a se comportar como se fosse dono, negando-se a devolvê-la ou realizando ato de disposição e não repassando o valor devido, descumprindo o preceituado no contrato
. 2. Comprovado que o réu recebeu os valores relativos à compra e venda de um automóvel e não entregou o veículo à vítima, nem ressarciu os valores recebidos, mas os utilizou para fins diversos, resta comprovada a materialidade delitiva. 3. Não tendo o réu assumido a prática delitiva, mas apresentado versão isolada das provas, apenas como meio de defesa, não resta configurada a confissão espontânea. 4. Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não há que se falar em suspensão condicional da pena, em conformidade com o disposto no artigo 77, III, do Código Penal. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF. AP 0001607-02.2016.8.07.0007. 3ª Turma Criminal. Rel. Sebastião Coelho. Julgamento em 29/07/2021. DJe 06/08/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APELANTE VENDEU MOTOCICLETA DA QUAL TINHA POSSE EM RAZÃO DO EMPREGO - CONSUMAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJDFT - CONDENAÇÃO MANTIDA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – VEÍCULO NÃO RESTITUÍDO – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ENTENDIMENTO DO TJRS - RECURSO DESPROVIDO. “
O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse
” (TJDFT, Ap nº 2013.07.1.030419-5). “A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão [...], realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação” (TJDFT, Ap nº 0020561-43.2009.8.07.0007).
“[...] Apropriação de [...] ferramenta que [...] constituía instrumento de trabalho da vítima. Esta importante singularidade denota a necessidade de maior reprovação do agente, o que traz como natural conseqüência o aumento da pena-base. Ignorar essa peculiaridade atentaria contra o Princípio da Igualdade e seu corolário de individualização da pena, pela aplicação do axioma de tratamento desigual aos desiguais” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70072377120).(TJ-MT. AP 0011523-04.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022. DJE 18/02/2022) (grifo nosso).

Ademais, mesmo que a ré tenha alegado que tinha a intenção de restituir o valor correspondente às joias apropriadas ou mesmo que pagou algumas prestações referente ao débito (Num. 8555089 – Pág. 1 – 00:01:01), importa evidenciar que a defesa não se desincumbiu do seu ônus
probandi
.

É
consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que a prova cabe a quem alega, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a acusada empreendeu esforços para devolver o bem da vítima ou mesmo que efetuou o pagamento de algumas prestações.

Contrariamente, o órgão acusatório cumpriu com seu ônus probatório, na medida em que restou demonstrado nos autos que a denunciada não devolveu as joias que lhe foram legitimamente entregues, veja-se que a vítima, em audiência de instrução e julgamento esclareceu que a ré “
nunca chegou me dar nenhum valor de volta, nem parte das joais
” (Num. 8555077 – Pág. 1 – 00:00:28).

Veja-se que tal depoimento é apto a demonstrar que a conduta típica por parte da ré, qual seja, apropriar-se de coisa alheia móvel da qual tinha posse ou detenção, o que foi inclusive confessado pela ré, tal como referido supra.

Apesar disso, no entanto, repiso que não há elucidação nesses autos acerca do efetivo valor total ou final perdido pela vítima, na medida em que a ré apenas confessou ter se apropriado de joias no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) –
Num. 8555089 – Pág. 1 – 00:00:50.

Por tais fundamentos, concluo que a pretensão recursal em exame não merece guarida, uma vez que restaram suficientemente demonstrados nos autos a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a responsabilização criminal da apelante pela prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, §1°, III do Código Penal.

Por fim, apesar de não prosperar as razões da recorrente, verifico que o magistrado de piso incorreu em erro quanto a dosimetria da pena, uma vez que alcançou pena superior ao efetivamente devido, causando significativo prejuízo a ré, em desatenção ao princípio da individualização da pena.

Isso porque, ao valorar as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, considerou como negativas as circunstâncias e as consequências do crime, todavia, analisando a fundamentação utilizada, observo que elas não se mostram idôneas para tal.

Veja-se que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão “
do modus operandi utilizado na prática do crime
”, o que traduz expressão vaga e genérica, não caracterizando fundamentação suficiente para a valoração negativa da circunstância.

Quanto as consequências do crime, o juízo ‘a quo’ dispôs que elas são totalmente desfavoráveis, diante “
do elevado prejuízo financeiro causado à vítima que não recuperou sequer parte dos bens
”. Ora, de fato restou demonstrado o prejuízo à vítima, no entanto, entendo que tal fato é consequência natural do tipo penal, não podendo este motivo servir para exasperar a pena.

Além disso, não restou provado nos autos o exato prejuízo financeiro causado à vítima, de modo que não é possível se aferir, com base em elementos concretos, que a vítima teve perda patrimonial de maior significância quando em comparação a outros delitos de mesma natureza.

Sendo assim, entendo que as circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas como neutras.

Note-se, ainda, que o magistrado de piso se equivocou ao afirmar, na segunda fase da dosimetria, a ausência de atenuantes a serem reconhecidas. Analisando o teor da sentença, resta claro que o magistrado de piso se utilizou da confissão da ré para a formação de seu convencimento, o que enseja automaticamente o direito à atenuante do art. 65, III, d, do CP, nos termos do da Súmula 545 do STJ.

Nesse sentido, a fim de que seja fixada a recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Ressalta que a correção de ofício da pena pelo Tribunal guarda aceitação na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Embora o laudo pericial ateste a ausência de vestígios, outros meios comprovam a existência e a autoria do delito, tais como declarações da vítima, corroboradas por outras provas testemunhais e elementos de informação. II -
Verificação de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da pena, corrigido de ofício
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL. AP 0000884-93.2014.8.02.0038. Câmara Criminal. Rel. Sebastião Costa Filho. Julgamento em 18/09/2019. DJe 20/09 2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO
. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-PA
. 2021.01555382-48, 218.652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA. NECESSIDADE. - Ausentes as alegadas obscuridade e omissão no acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração. - Opostos sem amparo nas hipóteses previstas no art. 620 do CPP, ou cujo objetivo se revela apenas a reapreciação de matéria já enfrentada e suficientemente fundamentada pelo acórdão, devem ser rejeitados os embargos. -
Constatado o erro material quando do cálculo na dosimetria da pena, necessária a correção de ofício pela Instância Revisora
. (TJ-MG. 0069362-26.2018.8.13.0518. 2ª Câmara Criminal. Rel. Nelson Missias de Morais. Julgamento em 25/02/2021. DJe 05/03/2021) (grifo nosso).

Passo ao redimensionamento da dosimetria da pena
.

Na ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a
pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
,
inexistem agravantes a serem reconhecidas, contudo, conforme já adiantado supra, pontua-se a presença da atenuante da confissão espontânea da ré (art. 65, III, ‘d’ do CP), todavia, tendo por consideração que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase da dosimetria
,
tendo em vista que a ré recebeu as joias em razão de emprego, o juiz aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu cabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelada por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo para entidade filantrópica e prestação de serviços à comunidade), o que mantenho nessa oportunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
porém,
de ofício, procedo a correção da dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, a fim de afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias e consequências do crime, bem como reconhecer a atenuante do
art. 65, III, ‘d’ do CP,
fixando a pena final
em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’ e os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2022